Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718601-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ALENCAR DE ANDRADE, RICARDO DAVID RIBEIRO AGRAVADO: ALEXANDRE TOZETTI GOMES, ALEXANDRE TOZETTI GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO ALENCAR DE ANDRADE e RICARDO DAVID RIBEIRO contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução por título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALEXANDRE TOZETTI GOMES e AUTOTEC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do agravado sob a alegação de se tratar de bem de família (ID 229476111). Em suas razões (ID 71689802), sustenta que: 1) o agravado alterou o endereço residencial informado à Receita Federal apenas para alterar a verdade dos fatos e ludibriar o juízo; 2) as contas de energia do imóvel estão em nome de terceiro; 3) o agravado já foi condenado por litigância de má-fé; 4) não há comprovação de que o agravado utilize o imóvel como moradia; 5) o agravado não comprovou que não possui outros imóveis; 6) não há comprovação de que o imóvel tenha sido alugado a terceiros e dele o agravado obtenha renda. Requer a reforma da decisão para determinar a penhora dos direitos aquisitivos o imóvel descrito. Preparo recolhido (ID 71421468). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator